Tribunal: TJMT
Processo: 0013000-87.2014.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013000-87.2014.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[VILMAR FELIZARDO DOS SANTOS - CPF: 495.844.561-72 (APELADO), SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória, reconhecendo a inexistência de débito vinculado a cédula de crédito bancário e indeferindo o pedido de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve a contratação válida de operação financeira pelo consumidor, autorizando a cobrança do débito; (ii) saber se a ausência de prova da autenticidade da assinatura no contrato enseja o reconhecimento da inexistência do débito.

III. Razões de decidir:

3. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297/STJ, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira em fraudes decorrentes de fortuito interno (Súmula 479/STJ).

4. Conforme o Tema 1061 do STJ, impugnada a assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira comprovar sua autenticidade.

5. A instituição financeira foi intimada a apresentar a via original do contrato para viabilizar perícia grafotécnica, mas permaneceu inerte, frustrando a produção da única prova possível.

6. Incide, portanto, a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, e do art. 6o, VIII, do CDC, sendo legítimo o reconhecimento da inexistência do débito.

7. A alegação de validade do contrato com base na força obrigatória das convenções não se sustenta na ausência de comprovação da própria existência do negócio jurídico.

8. Majoração dos honorários recursais, nos termos do Tema 1059 do STJ.

IV. Dispositivo e tese:

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Na hipótese de impugnação da assinatura em contrato bancário, é ônus da instituição financeira provar sua autenticidade. 2. A inércia na apresentação do documento original impede a realização de perícia e legitima o reconhecimento da inexistência do débito.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 369, 373, II, 429, II; CDC, arts. 6o, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297 e 479; STJ, Tema 1061 e Tema 1059.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças
nos autos da
Ação de Cancelamento de Débito c/c Indenização por Dano Moral
, registrada sob o
no 0013000-87.2014.8.11.0004
, ajuizada por
VILMAR FELIZARDO DOS SANTOS
em desfavor de
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial.

A sentença (ID. 286623983) julgou parcialmente procedente a demanda para: (i) declarar a inexistência do débito relativo à Cédula de Crédito Bancário no 269450688, no valor de R$ 60.034,97; (ii) determinar que a parte requerida se abstenha de cobrar o referido débito, bem como exclua eventual restrição do nome do autor em órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária; (iii) julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais com base na Súmula 385 do STJ; e (iv) condenar as partes, em razão da sucumbência recíproca, ao pagamento proporcional das custas processuais e honorários advocatícios, com observância da gratuidade deferida ao autor.

A parte
APELANTE
apresentou recurso de apelação (ID. 286623985), alegando: (i) ausência de conduta ilícita, sustentando que a contratação do financiamento se deu dentro da regularidade e que não há provas de irregularidade nos documentos apresentados; (ii) validade do contrato firmado entre as partes, invocando o princípio da força obrigatória das convenções (pacta sunt servanda); e (iii) requerimento de efeito suspensivo ao recurso, para evitar eventuais constrições patrimoniais indevidas.

Nas contrarrazões (ID. 286623989), a parte
APELADA
defendeu: (i) regularidade da sentença e ausência de prova válida de contratação por parte da apelante; (ii) inversão do ônus da prova deferida em benefício do autor e não cumprida pela apelante, que deixou de apresentar a via original da cédula de crédito, impossibilitando a perícia grafotécnica; (iii) preclusão e presunção de veracidade dos fatos alegados, em virtude da inércia da instituição financeira; e (iv) ausência de interesse recursal efetivo, por se tratar de recurso protelatório, requerendo a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando a inexistência do débito cobrado relativo à Cédula de Crédito Bancário no. 269450688 no valor de R$ 60.034,97, mas julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Alega a parte Apelante que não houve conduta ilícita de sua parte, que o contrato foi regularmente celebrado e que deve prevalecer o princípio da obrigatoriedade dos contratos, pugnando pela total improcedência dos pedidos iniciais.

Já a parte Apelada defende que a sentença deve ser mantida, sustentando que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar a validade do contrato e autenticidade da assinatura.

Pois bem. O recurso não comporta acolhimento.

Inicialmente, constata-se que a controvérsia se enquadra perfeitamente na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras (Súmula n. 297/STJ)"
. Essa orientação jurisprudencial encontra aplicação direta ao presente caso porque se verifica a presença de relação de consumo entre as partes, com o apelado na condição de consumidor final e a apelante como fornecedora de serviços financeiros. Ademais, é também aplicável a jurisprudência pacífica que estabelece:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula n. 479/STJ)"
.

Em seguida, verifico que a questão central dos autos diz respeito à alegação do apelado de que jamais firmou qualquer contrato com a instituição financeira apelante, sustentando a inexistência do débito cobrado. Diante de tal alegação, que importa em impugnação à autenticidade da assinatura constante no contrato apresentado pela apelante, aplica-se obrigatoriamente o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema de Recursos Repetitivos 1061, segundo o qual
"Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6o, 369 e 429, II)"
. Essa tese repetitiva estabelece de forma inequívoca que, contestada a autenticidade da assinatura pelo consumidor, cabe à instituição financeira o ônus de comprovar a legitimidade do documento.

Outrossim, depreende-se da análise detida dos autos que a apelante não logrou êxito em se desincumbir de seu ônus probatório. Conforme demonstrado na instrução processual, após a anulação da primeira sentença pelo Egrégio Tribunal de Justiça, que determinou a reabertura da fase probatória para realização de perícia grafotécnica, foi designado perito para a realização do exame técnico. Contudo, a apelante foi expressamente intimada para depositar em cartório as vias originais dos documentos contratuais, sob pena de impossibilidade de realização da perícia e presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora.

Não obstante tal determinação judicial clara e expressa, verifico que a apelante quedou-se inerte, não apresentando a via original da cédula de crédito bancário em questão. Tal conduta evidencia o descumprimento de ordem judicial específica e resulta na preclusão da prova pericial, que era essencial para demonstrar a autenticidade da assinatura contestada. Como consequência dessa inércia, operou-se a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo apelado, nos exatos termos da cominação judicial.

Por conseguinte, constato que a ausência de apresentação da via original do contrato impossibilitou a realização da única prova capaz de dirimir a controvérsia sobre a autenticidade da assinatura. Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, demanda de cunho negativo, compete exclusivamente ao credor demonstrar a origem e validade do título, haja vista que não se pode exigir do devedor a prova de fato negativo. Essa regra decorre não apenas da lógica probatória, mas também da aplicação do princípio da inversão do ônus da prova previsto no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Além disso, tenho que a apelante não apresentou qualquer justificativa plausível para a não apresentação da via original do contrato, limitando-se a alegar, em momento posterior, ilegitimidade passiva com base em argumentação manifestamente inadequada. Tal alegação tardia e desprovida de fundamento não pode prosperar, especialmente considerando que consta dos autos certidão do cartório extrajudicial demonstrando que o protesto foi apresentado pela própria apelante na qualidade de sacadora.

Dessa forma, não tendo a instituição financeira logrado êxito em comprovar a regularidade da contratação e a autenticidade da assinatura contestada, ônus que lhe incumbia por força do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil e do Tema 1061 do Superior Tribunal de Justiça, é evidente a falha na prestação do serviço e o dever de reconhecer a inexistência do débito, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Reputa-se, portanto, inexistente o negócio jurídico e, por conseguinte, é medida de rigor a desconstituição do débito pelo reconhecimento da inadequação probatória da parte apelante.

Assim, verifico que as alegações da apelante não merecem prosperar. O argumento de que houve contratação regular não foi sustentado por prova adequada, especialmente diante da não apresentação da via original do contrato quando expressamente determinado pelo juízo. A tese de validade contratual com base no princípio pacta sunt servanda não pode ser acolhida quando a própria existência do contrato resta controvertida e não demonstrada adequadamente. Igualmente improcede o pedido de concessão de efeito suspensivo, tendo em vista que o recurso de apelação, por sua natureza, é recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo, não se aplicando ao caso as disposições da Lei no 9.099/95 mencionadas pela apelante.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
para manter inalterada a respeitável sentença.

Em consideração ao Tema 1059 do STJ, majoro para 15% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença, de modo que, considerando a proporção anteriormente estabelecida, é devido 5% em favor dos advogados da empresa (mantendo-se suspensa a exigibilidade, em razão do benefício da justiça gratuita deferido no primeiro grau para a parte consumidora) e 10% em favor dos advogados da parte consumidora.

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025